Tribunal: STF
Processo: RE 170361
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-28
Data de publicação: 2001-08-28

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Gatilho salarial. Artigo
25 e seu parágrafo único.
- O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 174.184 que
versava hipótese análoga à presente, declarou a
inconstitucionalidade do artigo 25 e seu parágrafo único da Lei
Complementar nº 467, de 02.07.86, do Estado de São Paulo por atentar
contra a proibição da vinculação de qualquer natureza para efeito de
remuneração do pessoal do serviço público ao conceder reajuste
automático a índice de correção monetária fixado pela União.
- Dessa orientação divergiu o aresto recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.